Tribunal: TJDFT
Processo: 0748170-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0748170-21.2022.8.07.0001 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: THIAGO MAGALHAES DE ALMEIDA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover quanto à petição de ID 74909653 e documento juntado ao ID 74912024. Cabe ao verdadeiro proprietário do veículo NISSAN / VERSA SV 1.6 16V FLEX FUEL MEC. 4P Placa/UF: OVR0764/ UF Ano Fabricação/Modelo: 2013/2014 Chassi: 3N1CN7AD0EK443499 Renavam: 01000535824 Tipo de Veículo: AUTOMÓVEL Categoria: PARTICULAR Cor: VERMELHA, apreendido na ação penal de n. 0748170-21.2022.8.07.0001, requerer o que entender de direito em autos próprios. 2. Int. Publique-se. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator